Tribunal: TJDFT
Processo: 0705311-23.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINARES. CONEXÃO. PREVENÇÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SUSPENSÃO DO JUGAMENTO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADAS. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO REALIZADA. PRETENSÃO REDIRECIONADA AOS AUTOS PRÓPRIOS. MELHOR POSSE. ADQUIRENTE. DIREITO À MORADIA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E PROPRIEDADE.
1. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece que duas ou mais ações serão conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55). Também disciplina a reunião de ações propostas em separado para julgamento em conjunto pelo juízo prevento e que o registro ou a distribuição da petição inicial o torna prevento (arts. 58 e 59). Não há comunhão de pedidos ou causa de pedir nem probabilidade do direito dos apelantes, o que enseja a rejeição da preliminar.
2. O art. 125, CPC admite a denunciação da lide, a ser promovida por qualquer das partes, quando: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Hipóteses não verificadas no caso. Preliminar rejeitada.
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de que é admissível o saneamento de erro material a qualquer tempo, inclusive de ofício, até mesmo com o trânsito em julgado (AgInt no REsp 1579256/RJ, 4a Turma. Relator: Ministro RAUL ARAUJO, j. 13/03/2023. DJe: 31/03/2023). Preliminar rejeitada.
4. Há negativa de prestação jurisdicional quando o juiz deixa de decidir sobre um ou mais pedidos ou abstém-se de analisar as questões ou provas suscitadas pelas partes. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao discutir o Tema de Repercussão Geral 330, concluiu que “o art. 93, IX, da Constituição Federal – CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Preliminar rejeitada.
5. O art. 141 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. O apelado, na petição inicial, suscitou a condenação dos apelantes ao pagamento de taxa de ocupação. Preliminar rejeitada.
6. Os apelantes não são mais proprietários do imóvel e a suas intimações extrajudiciais, por edital, são lícitas. O parágrafo sexto da cláusula décima oitava da escritura de compra e venda com alienação fiduciária do imóvel é claro ao permitir a intimação extrajudicial por edital nas hipóteses de os devedores estarem em local incerto e não sabido ou não forem encontrados no imóvel para receber a intimação.
7. Desde o ano passado os apelantes, inadimplentes, já tinham ciência de que deveriam purgar a mora, sob pena de consolidação da propriedade em favor da CEF. Contudo, passados mais de 6 meses até o leilão extrajudicial, ocorrido em julho de 2023, não o fizeram.
8. A pretensão de declaração de nulidade do procedimento extrajudicial e da escritura pública firmada deve ser suscitada em autos próprios, no âmbito da justiça competente.
9. A tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação reivindicatória (jus possidendi) ou possessória (jus possessionis). Nas ações possessórias, tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre ao autor comprovar que exercia a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse.
10. São requisitos para o reconhecimento da imissão na posse: 1) comprovação da propriedade; 2) resistência dos atuais ocupantes; e 3) perda do direito dos atuais ocupantes.
11. O acervo probatório indica a propriedade em nome do apelado (escritura pública e averbação na matrícula imobiliária). Houve resistência dos ocupantes após a notificação extrajudicial para desocupação. Ainda, houve perda do direito sobre o bem decorrente da mora do financiamento imobiliário, o que ensejou a consolidação da propriedade em nome da CAIXA e posterior realização de leilão extrajudicial.
12. Os direitos fundamentais decorrem da cláusula geral de proteção à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal). Nas relações interpessoais, existem situações - não raras - com tensão ou colidência de direitos ou valores constitucionais. Os direitos fundamentais convivem em permanente tensão e se limitam reciprocamente. Quando ocorre colisão entre direitos fundamentais é necessário realizar juízo de ponderação para, no caso concreto, com base na razoabilidade e proporcionalidade, verificar qual direito deve prevalecer, sem, contudo, esvaziar por completo o núcleo essencial do direito da outra parte.
13. O tema é, invariavelmente, de difícil solução: primeiro, para identificar conflitos ou tensão entre direitos fundamentais; segundo, para preservar o núcleo essencial dos direitos que, por estarem expressos por normas constitucionais, possuem a mesma hierarquia e força vinculante. Ao buscar concretizar a dignidade da pessoa humana nas relações privadas, a Constituição Federal, como vértice axiológico, de todo o ordenamento, irradiou a incidência dos direitos fundamentais também nas relações particulares, emprestando máximo efeito aos valores constitucionais (REsp 1365279 / SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 25/08/2015, DJe 29/09/2015, RDDP vol. 153).
14. No caso, porém, o direito à moradia não deve prevalecer em face do direito à propriedade e de seus atributos pelo apelado. Foram diversas tentativas frustradas de intimação no endereço onde residem acerca dos procedimentos relacionados à venda do imóvel. Houve ainda tempo suficiente para purgarem a mora antes do leilão extrajudicial (6 meses) e de se defenderem do ato, o que não ocorreu.
15. Recurso conhecido e não provido. Correção de erro material na sentença, de ofício. Honorários sucumbenciais majorados. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.